Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TR, FIXADA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870947. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, §§ 5o E 7o, DO CPC. CORRETA SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
1. No acórdão que julgou o RE 870.947/SE, o excelso STF consignou que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
2. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a publicação do acórdão do STF, proferido no RE 870947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição. Assim, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravado em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que já havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto nos §§ 5o e 7o do art. 535 do CPC, há que se reconhecer a inexigibilidade do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido. Ademais, e tendo em vista que a incidência da correção monetária é obrigatória em qualquer condenação, cabível a fixação, de ofício, do índice do IPCA-E.
3. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários.
4. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.